Tribunal: TJPA
Processo: 0805237-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805237-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MÉRITO. PLEITO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MENOR EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), ASSIM COMO GARANTIR O TRATAMENTO CLÍNICO E/OU MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO AO SEU PLENO RESTABELECIMENTO. DIREITO À SAUDE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N° 0805237-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERRESSADO: E.M.O.B.A, REPRESENTADA POR ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Altamira/PA, que DEFIRIU tutela provisória de urgência para determinar, ao agravante, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação indicada para a paciente E.M.O.B.A, em Unidade de UTI Pediátrica no Hospital Regional da Tranzamazônica.

O agravante informa que a parte agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela em desfavor do Município de Altamira, objetivando garantir a internação da menor E. M. O. B. A. em unidade de terapia pediátrica intensiva (UTI) no Hospital Regional Público da Transamazônica de Altamira –PA, tendo em vista o risco eminente de morte.

Alega que o agravante por entender que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, postulou a presente antecipação de tutela contra apenas o Município de Altamira.

Assevera que o magistrado concedeu a tutela de urgência considerando a competência solidária dos entes federativos e determinou que o Município de Altamira providenciasse a internação da menor E. M. O. B. A. em unidade de terapia pediátrica intensiva (UTI) no Hospital Regional Público da Transamazônica de Altamira do Estado do Pará.

Aduz que o Município de Altamira é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que não é de sua competência atender casos que demandem alta complexidade.

Afirma que o Município de Altamira, não se exime do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente instituídas, colocando à disposição da população o atendimento básico de saúde. Assim sendo, caberia ao erário do Estado providenciar ou arcar com o tratamento médico da paciente.

Pugna que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, até o exame definitivo pelo Órgão Colegiado.

A intimação da parte agravada, Ministério Público Estadual, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II do CPC;

Ao final, pugna que seja provido o agravo de instrumento e consequente reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela EXCLUINDO o Município de Altamira da obrigação de internação da menor E. M. O. B. A. em unidade de UTI em Hospital Regional do Estado (Transamazônica) formulado pela Impetrante na petição inicial dos autos da Ação de obrigação de Fazer nº 0801691-68.2022.8.14.0005, de forma a preservar o orçamento anual da Secretaria de Saúde do Município de Altamira.

A liminar foi indeferida, nos termos do Id. 9177338.

A parte agravada não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão Id. 10066796.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 10934472).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que o recebo.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o ponto de embate das partes, consiste na insurgência do agravante contra a decisão concessiva de tutela de urgência que determinou a internação da menor E. M. O. B. A. em unidade de terapia pediátrica intensiva (UTI) no Hospital Regional Público da Transamazônica de Altamira – PA, tendo em vista o risco eminente de morte.

In casu, observo que não se mostrou evidenciada qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, posto que, analisando os fundamentos da decisão, compreendo que agiu acertadamente o Juízo “a quo”, ao deferir a liminar, uma vez que o bem da vida protegido está dentre os mais preciosos para o ser humano – a saúde, não havendo falar em antecipação do mérito da ação principal.

Sobre o tema, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Preenchidos, portanto, ante a situação fática apresentada, os requisitos da relevância da fundamentação e de lesão grave e de difícil reparação, de modo a amparar a decisão proferida pelo juízo “a quo”, não diviso pertinente, em que pese os argumentos do agravante em sentido contrário, a sua reforma. Nesse sentido, cito entendimento sedimentado na jurisprudência desta Egrégia Corte, verbis:

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO- HOSPITALAR. PRELIMINAR REJEITADA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DIGNIDADE DO SER HUMANO. 1. A saúde é um direito fundamental, cabendo ao Estado em todas as suas esferas, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. Comprovadas as alegações da autora, assim como o perigo da demora, sobretudo a pretensão de risco à saúde ou à própria vida, deve ser deferida a medida de urgência, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. Recurso conhecido e desprovido. (2014.04584404-91, 136.389, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-28, Publicado em 2014-08-04)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGTIMIDADE PASSIVA DA GESTORA MUNICIPAL. ACOLHIDA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA E URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC/2015. 1- In casu, resta comprovado a ilegitimidade passiva da Prefeita Municipal de Novo Repartimento, eis que no pedido relativo a concessão da liminar, objeto deste recurso, sequer constou seu nome. Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória; 2-O Magistrado de primeiro grau, no poder geral de cautela em análise ao caso concreto, exauriu com precisão a pretensão requerida liminarmente, aferindo os fatos e as provas carreadas aos autos, concluindo pelo deferimento da tutela, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade da realização do exame indicado por profissional da área de saúde, a fim de evitar o agravamento da doença da paciente; 3-Demonstrado nos autos que o exame requerido é necessário ao controle do câncer, patologia que acomete a paciente representado pelo agravado, resta consolidado o requisito da probabilidade do direito; 4-A possibilidade de evolução do quadro de saúde da paciente, caso não seja realizado o exame prescrito pelo médico, torna evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 5- Demonstrados os requisitos necessários a antecipação da tutela, sobretudo, relacionado com risco à saúde, deve a mesma ser deferida, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. 6- Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da gestora municipal. (2018.00492199-93, 186.140, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-27)”.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. 1. A responsabilidade pela realização dos exames médicos, no caso eletroencefalograma, postulados é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, tendo em vista a solidariedade existente entre todos, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2. Há, em favor da requerente, a fumaça do bom direito, em face do direito constitucional à saúde, combinado com o evidente perigo da demora em face do laudo médico que indica a necessidade de realização de exame de eletroencefalograma com mapeamento cerebral em paciente que sofre de crises epiléticas. Se acaso a liminar fosse outorgada somente ao final do julgamento dos autos principais, poderia não mais ter sentido a sua concessão, haja vista a possibilidade de danos irreparáveis e irreversíveis a Agravada. 3. A agravante não demonstrou a presença dos requisitos (fumus boni iuris e do periculum in mora) necessários à revogação da medida liminar concedida pelo juízo de piso. 4. Manutenção da decisão guerreada. Recurso Improvido.

(2014.04495286-16, 130.352, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-02-27, Publicado em 2014-03-07)”.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão ( RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ( RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) A demanda em questão envolve o direito à vida e à saúde, direitos públicos subjetivos, fundamentais, inalienáveis e assegurados pela Lei Maior Federal, cujo primado supera restrições e oponíveis em face de qualquer das três esferas de governo da Federação brasileira, cabendo, assim, ao Estado do Pará e ao Município de Altamira a obrigação constitucional e legal do fornecimento de leito em unidade de UTI Pediátrica, visto a necessidade para realização do tratamento de saúde da agravada. Portanto, é fácil constatar que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pode ser tanto do Estado como de outro Ente Público, merecendo destaque a situação da autora visto que é de urgência.
Logo, o tratamento do qual necessitava a agravada era essencial para a sua saúde, que em respeito ao mínimo da dignidade da pessoa humana, deveria ter sido fornecido pelo Poder Público. Assim, entende-se completamente acertada e em consonância com os ditames constitucionais a decisão do Juízo a quo de manter solidária a obrigação de fazer descrita na exordial entre o Município de Altamira e o Estado do Pará

Portanto, tendo em vista que a agravada necessitava com urgência do tratamento em virtude de sério risco à sua vida, entendo escorreita a decisão que garantiu o referido tratamento de modo imediato
. (...)”

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo os termos da decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022